Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-16.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023069-16.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMPO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 08.771.144/0001-53 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), F.M. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.091.607/0001-52 (APELANTE), NILDA QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 729.477.562-15 (APELADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), F.M. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.091.607/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito do consumidor. recurso de apelação cível. ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. processo eletrônico. intimação da sentença realizada via portal pje. validade. ato de comunicação pessoal. prevalência sobre a publicação em diário oficial. intempestividade manifesta. ilegitimidade passiva. matéria de ordem pública. análise de ofício. teoria da aparência e responsabilidade solidária na cadeia de consumo. sentença mantida. recurso não conhecido.

I. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, determinando a restituição dos valores pagos pela consumidora. As empresas rés, ora apelantes, arguem a nulidade dos atos processuais por suposta ausência de intimação da sentença e reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva da incorporadora, que teria atuado como mera intermediária.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da intimação da sentença realizada por meio eletrônico (via portal PJe) para fins de aferição da tempestividade do recurso de apelação; e (ii) estabelecer se a empresa que atua como representante da vendedora e intermediária na negociação de compra e venda de imóvel possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual.

III. razões de decidir

3. Nos processos que tramitam em meio eletrônico, a intimação realizada diretamente no portal próprio é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Tal sistemática, prevista na Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), confere prevalência à comunicação via sistema, tornando a publicação no diário uma medida subsidiária.

4. A interposição do recurso de apelação após o escoamento do prazo legal, contado a partir da ciência inequívoca da sentença registrada no sistema PJe, configura manifesta intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

5. A legitimidade das partes é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza sua análise mesmo em recurso não conhecido por intempestividade.

6. A empresa que, embora não figure como vendedora principal, atua de forma ostensiva e determinante em todas as etapas da relação contratual, seja representando a vendedora, participando da cessão de direitos ou servindo como principal canal de comunicação com o consumidor para tentativa de rescisão, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação da sentença realizada por meio do portal do Processo Judicial Eletrônico (PJe) é considerada ato de comunicação pessoal e prevalece sobre a publicação em órgão oficial, sendo o termo inicial do prazo recursal a data da consulta eletrônica ao teor do ato. 2. A empresa que atua como representante da vendedora e participa ativamente de todas as fases do contrato de compra e venda de imóvel, apresentando-se ao consumidor como responsável pelo negócio, possui legitimidade passiva para responder à ação de rescisão contratual, em razão da responsabilidade solidária que rege a cadeia de consumo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 272, 485, VI, 1.003, § 5º, e 85, § 11; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, AgInt no AREsp n. 2.272.454/RJ, j. 04/03/2024. TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Apelação Cível nº 1041041-52.2022.8.11.0041, j. em 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAMPO INCORPORADORA LTDA e FM PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1023069-16.2023.8.11.0015), ajuizada por NILDA QUEIROZ DOS SANTOS, ora apelada, contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenando as rés, ora apelantes, a restituírem à autora, em parcela única, os valores pagos, autorizada a retenção de 10% (dez por cento) a título de cláusula penal, acrescido de juros e correção monetária (cf. Id. nº 316987393).

A r. sentença, ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 20% (vinte por cento) pela autora e 80% (oitenta por cento) pelas requeridas. Ressaltou, contudo, que a exigibilidade da verba referente à autora permanece suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, as apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença, inclusive da certidão de trânsito em julgado, por suposta ausência de intimação válida do julgado (cf. Id. nº 316987400).

Ainda em sede preliminar, reiteram a tese de ilegitimidade passiva da empresa CAMPO INCORPORADORA LTDA, por ter atuado como mera intermediária do negócio.

No mérito, defendem a legalidade da cláusula contratual que estabelece os encargos rescisórios, sustentando que a retenção deveria observar o percentual de 10% sobre o valor atualizado do contrato, e não sobre os valores pagos, em conformidade com a Lei nº 13.786/2018.

Alegam que a sentença, ao fixar a retenção em percentual diverso do postulado na inicial, incorreu em julgamento extra petita. Subsidiariamente, requerem que a devolução dos valores seja realizada de forma parcelada.

Pede, sob esses fundamentos, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, bem como a declaração de ilegitimidade passiva da CAMPO INCORPORADORA LTDA. Alternativamente, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 316987400).

Em contrarrazões, a apelada sustenta, em preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 316987404).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante CAMPO INCORPORADORA LTDA sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atuou meramente como representante e intermediária da vendedora, FM PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, não podendo ser responsabilizada pelas obrigações decorrentes do contrato.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Ressalto, novamente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC E LEI DAS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE RECEBER AS PARCELAS PAGAS. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de promessa de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Precedentes.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, nos termos da Súmula 543/STJ. O leilão do imóvel não exclui o direito do promitente comprador em receber as parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito" (AgInt no AREsp n. 2.287.231/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma – Relator: Ministro Humberto Martins - AgInt no AREsp n. 2.272.454/RJ, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Logo, se extrai que a responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é solidária, conforme se observa no parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25 do referido diploma legal.

Conforme documentado nos autos, a empresa CAMPO INCORPORADORA LTDA não se limitou a uma simples intermediação. Ela figurou expressamente no contrato de promessa de compra e venda como representante da promitente vendedora (cf. Id. nº 316987355), participou do termo de cessão de direitos que vinculou a autora ao negócio (cf. Id. nº 316987356) e, de forma crucial, foi a empresa com quem a consumidora tratou diretamente ao buscar a rescisão do contrato, conforme demonstram as conversas via aplicativo de mensagens (cf. Id. nº 316987357).

Verifica-se que a sua atuação, portanto, foi ostensiva e determinante em todas as fases da relação contratual, desde a formação do vínculo até a sua tentativa de desfazimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente reconhecido a legitimidade passiva de todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços imobiliários.

Nesse ponto, o Tema Repetitivo 939 do STJ, embora trate especificamente da restituição de comissão de corretagem, assenta a premissa da legitimidade passiva da incorporadora para responder por práticas abusivas, com fundamento na responsabilidade solidária da cadeia de consumo.

A lógica subjacente a esse entendimento é a de que, perante o consumidor, todos aqueles que se apresentam como parceiros no empreendimento e auferem lucro com a operação são responsáveis pelas obrigações dela decorrentes.

Dessa forma, ao atuar de forma integrada na comercialização e administração do loteamento, a CAMPO INCORPORADORA LTDA apresentou-se à consumidora como parte legítima e responsável pelo negócio, beneficiando-se economicamente da operação.

Entendo que a sua participação ativa na cadeia de fornecimento a torna, portanto, solidariamente responsável por eventuais vícios ou abusividades na prestação do serviço, o que firma sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.

Superada a análise da matéria de ordem pública, reitera-se que o recurso não pode ser conhecido em seus demais pontos, dada a sua manifesta intempestividade.

A preclusão temporal operou-se, tornando imutável a sentença de primeiro grau em relação às demais questões de mérito, como o percentual de retenção, a forma de devolução e a não ocorrência de julgamento extra petita.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante CAMPO INCORPORADORA LTDA.

VOTO - MÉRITO

O recurso interposto não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o que, em regra, obstaria o seu conhecimento.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por CAMPO INCORPORADORA LTDA. e FM PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por NILDA QUEIROZ DOS SANTOS, ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e condenar as rés à restituição dos valores pagos, em parcela única, autorizada a retenção de 10% a título de cláusula penal, acrescidos de juros e correção monetária.

Nesses termos, a MM. Juíza sentenciou da seguinte forma:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de
determinar a resolução do contrato firmado entre as partes, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel.

Outrossim, condeno a parte requerida a restituir os valores pagos pela requerente, podendo reter o valor correspondente a 10% (dez por cento) das parcelas pagas, a título de cláusula penal. Consigno, ainda, que o valor a ser restituído à requerente, em parcela única, deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação desta sentença. Ademais, confirmo a tutela de urgência.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Tal montante deverá ser suportado na proporção de 20% (vinte por cento) pela autora e 80% (oitenta por cento) pelas requeridas. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita. (...)”

Irresignadas com o desfecho da demanda, as rés interpuseram o presente recurso com vistas a reformar a sentença proferida (cf. Id. nº 316987400).

As apelantes arguem a nulidade de todos os atos processuais posteriores à prolação da sentença, ao argumento de que não foram intimadas do seu teor, o que teria cerceado seu direito de defesa e impedido a interposição tempestiva do recurso.

Sustentam que a ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em nome do advogado expressamente indicado para receber as intimações viola o disposto no art. 272 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, a extinção do feito, sem resolução do mérito, ao argumento de ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

A apelada, por sua vez, refuta a tese de nulidade, afirmando que a intimação eletrônica via sistema PJe é válida, foi regularmente realizada e a ciência do ato processual foi registrada, de modo que o recurso interposto é manifestamente intempestivo.

Ressalto que a preliminar arguida se confunde com o próprio juízo de admissibilidade recursal, notadamente no que tange ao pressuposto extrínseco da tempestividade, e como tal será analisada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da intimação da sentença realizada por meio eletrônico, no portal do Processo Judicial Eletrônico (PJe), e seus efeitos sobre a contagem do prazo recursal.

Observo que a Lei nº 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe em seu art. 5º sobre o modo como as intimações serão realizadas, dispensando-se, inclusive, a sua publicação:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Ademais, o art. 9º, §1º, do referido diploma legal estabelece um sistema próprio de comunicação dos atos processuais, conferindo à intimação eletrônica o status de intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando-se, assim, a publicação em órgão oficial. É o que se extrai da leitura do seu art. 9º, § 1º:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente, se consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (...)”

No caso dos autos, as próprias apelantes, ao instruírem o presente recurso, colacionaram o documento (Id. nº 316987400, fls. 5) que comprova, de forma inequívoca, a regularidade e a efetividade do ato de comunicação processual. Do referido extrato do sistema, verifica-se que a intimação eletrônica da sentença foi expedida em 27/09/2024, com registro de ciência pelas partes em 07/10/2024.

Com a ciência no sistema, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, findando-se em 29/10/2024.

Contudo, o presente recurso de apelação, somente foi interposto em 17/01/2025, quando já escoado, há muito, o prazo legal.

Entendo, portanto, que a intempestividade é manifesta.

A alegação de que a ausência de publicação no DJEN acarretaria nulidade não prospera. Explico que a intimação via portal eletrônico prevalece sobre a publicação no diário, constituindo a forma preferencial e principal de comunicação dos atos nos processos que tramitam em meio digital.

Conforme já exposto, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.419/2006, a publicação em órgão oficial possui caráter meramente subsidiário, sendo dispensável quando a intimação eletrônica pessoal já se aperfeiçoou, como efetivamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Apelação Cível nº 1041041-52.2022.8.11.0041, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Assim, uma vez que as apelantes foram validamente intimadas da sentença por meio eletrônico e deixaram transcorrer in albis o prazo para a interposição do recurso cabível, operou-se a preclusão temporal e, consequentemente, o trânsito em julgado da decisão, conforme corretamente certificado no cf. Id. nº 316987398.

Portanto, a ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, impõe o não conhecimento do recurso.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por ser manifestamente intempestivo.

Em razão do não conhecimento do recurso, e em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas apelantes ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Assim, a condenação das apelantes a título de honorários, fixada na sentença em 80% de 10% sobre o valor da causa, passa a ser de 80% de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025